Tribunal: STF
Processo: ARE 1541009
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



    “EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ACUSADOS DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. PRETENSÃO PUNITIVA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR OS RÉUS PELO COMETIMENTO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COM INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS. WASHINGTON, PRELIMINARMENTE, PERSEGUE O RECONHECIMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. NO MÉRITO, TODOS BUSCAM A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIAM A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO, A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA CUMPRIMENTO DA PENA E A SUBSTITUIÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 44 DO CP. 



1- Questão preliminar. Do alegado cerceamento de defesa. Rejeitada. Verifica-se que a defesa manifestou desejo de recorrer e apresentou as razões de apelo e, na oportunidade, pediu o apensamento do procedimento sigiloso para análise e possível aditamento das razões, o que foi deferido. Em que pese a inviabilidade de apensamento, as peças do procedimento foram disponibilizadas para a defesa. Ao que se infere, não houve qualquer cerceamento de defesa, mas, sim, inércia do patrono ao formular o pedido em fase anterior, não sendo cabível, neste momento, em razão da desídia, tal arguição. 



2- Pleito absolutório que não merece prosperar. Materialidade e autoria delitivas restaram positivadas pelo registro de ocorrência; termos de declaração; autos de apreensão – celulares, rádio comunicador, chips de telefones, cadernetas com anotações diversas, munições, roupas e drogas; relatório final do inquérito; e, precipuamente, pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As declarações em juízo ratificaram os elementos de prova angariados durante as investigações, tendo cada depoente relatado a parte que lhe coube na operação, e todas convergindo para a mesma conclusão, qual seja, um acervo probatório robusto e hábil a ensejar o decreto condenatório. As narrativas são uníssonas em apontar o réu John Wallace como líder da parte baixa da Comunidade da Rocinha e, em que pese a autoridade policial não ter sido muito precisa em suas declarações em relação aos réus Thiago e Washington, os demais depoentes foram firmes em afirmar que estes exerciam funções de destaque na hierarquia, também da parte baixa, atuando como gerentes. Ao contrário do alegado pelas defesas, a condenação não se pautou única e exclusivamente nas informações colhidas na ação controlada, mas sim no conjunto de provas que corroboraram com o que restou apurado pelos agentes que a desempenharam. A conduta dos réus, portanto, restou inquestionável, não havendo que se cogitar de insuficiência de provas, bem como de ausência de demonstração efetiva do animus associativo. Não há dúvidas de que os apelantes, de fato, estavam associados para a prática do crime de associação para o tráfico e tinham funções delimitadas, o que se comprova pelos diversos diálogos interceptados e pela prova oral produzida em juízo, onde se destacou a atuação na ação controlada. Esclarece-se que no que tange à ausência de exame de comparação de locutor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da desnecessidade da realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas. Destarte, a condenação se baseou em fatos, em elementos concretos constantes dos autos, e não em meras conjecturas ou ilações, devendo ser mantida. 



3- Noutro giro, acolhe-se o pleito de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343/06. Os fatos analisados na sentença devem guardar estrita relação com os descritos na inicial acusatória, sendo certo que a referida majorante não foi mencionada na peça. Do princípio da correlação decorrem outros relacionados à garantia ao devido processo legal ao acusado, a fim de evitar que o agente seja denunciado por um fato e condenado por outro, assim como o que preconiza a imparcialidade do julgador, e, finalmente o da inércia da jurisdição. Desta forma, uma vez não descrita na peça inaugural, não pode o magistrado reconhecer a causa de aumento, sob pena de afronta a garantias constitucionais. 



4- Dosimetria da Pena. Na primeira fase, para todos os acusados, acertadamente, reconheceu-se a maior reprovabilidade da conduta, na medida em que havia forte atuação da organização criminosa na localidade dos fatos e os réus ostentavam posição superior na hierárquica, sendo detentores, portanto, do poder de decisão no grupo. A conduta dos apelantes evidencia maior gravidade e, portanto, o aumento foi bem dosado, cumprindo relevar que John Wallace possuía a função de líder e, por isso, o incremento foi ainda maior que o dos réus Thiago e Washington, estes na posição de gerentes. Na segunda fase, nada a considerar para nenhum dos réus e, tendo em vista o afastamento da causa de aumento na terceira relativa à arma de fogo, a pena torna-se definitiva tal como estipulada na primeira fase da dosimetria, ou seja, 06 anos de reclusão e 800 dias-multa para John Wallace e 05 anos de reclusão e 800 dias-multa para Thiago e Washington. 



5- Regime de cumprimento inicial da pena que se mantém no fechado, com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º, do CP. 



6- Incabível a aplicação dos institutos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do CP, ante o não preenchimento dos requisitos legais. 



PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ”(edoc. 41, grifos do autor)  



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados. (edoc. 79)



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. (edoc. 47, p. 9).



    É o breve relatório.



    Decido.



    O inconformismo não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Evidentemente que o tema abordado no presente Recurso Extraordinário será discutido sob o foco constitucional, razão pela qual se faz necessária a sua apresentação ao Pretório Excelso. 



    No que se refere aos temas atacados no presente Recurso, notar-se-á, claramente, o enfoque constitucional que será dado em linhas que se seguem. 



    Ad argumentandum, no processo penal é de vital importância a juntada de todo o material probatório, inclusive procedimentos sigilosos, antes da Sentença, propiciando às partes a realização do contraditório diferido. 



    Verifica-se, pois, a necessidade de reconhecimento da Repercussão Geral no que se refere ao tema ventilado no presente Recurso, haja vista o interesse social, acrescentando que tal matéria não se encontra descrita em nenhum Tema. ”(edoc. 47, p. 9)



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ainda que superado esse óbice, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11, grifamos);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente